Tribunal: STF
Processo: RE 1408753
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEI Nº 13.465/2017. OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 695.911/SP (TEMA 492 DO STF). SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. APELO NÃO PROVIDO. 1. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia. 2. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. 3. Basta que a unidade imobiliária dos réus seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação. 4. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp nº 1.280.871/SP, quando há comprovação de que a parte ré assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais. 5. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. No julgamento do RE 695.911/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese nº 492, a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados ‘condomínios’, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores. 7. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XX do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam que “as associações que administram condomínios irregulares não podem obrigar pessoas que não sejam associadas ao pagamento de taxas relativas à urbanização, pavimentação, dentre outras prestações relativas à coexistência das várias ocupações humanas em um mesmo local” (fl. 8, e-doc. 14).



    Ressaltam que “esses ‘condomínios’ possuem natureza jurídica de verdadeiras associações, exigindo, assim, a anuência dos associados em arcar com despesas de rateio, sob pena de se ferir, em especial, o preceito constitucional disposto no art. 5º, inciso XX, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o acórdão proferido pela instância a quo, nos termos dos fundamentos acima demonstrados, e afastar a cobrança de quaisquer despesas condominiais pela associação recorrida em face dos recorrentes” (fl. 11, e-doc. 14).



    3. Em 13.10.2021, o Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução deste recurso à Quinta Turma Cível julgadora, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492 da repercussão geral (fls. 1-3, e-doc. 20).



    4. Em juízo de retratação, a Quinta Turma Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, CPC. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Havendo determinação da Presidência da Corte, e, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame/juízo de retratação de acórdão por meio do qual esta 5ª Turma Cível, de forma unânime, negou provimento ao apelo dos réus. 2. O acórdão lavrado por esta Turma demonstrou a distinção entre a matéria objeto do julgamento e o entendimento esposado no REsp 1.280.871/SP (tema 882 do STJ) e no RE 695.911/SP (Tema 492 do STF). 3. Configurada a distinção existente entre a matéria objeto do acórdão e os precedentes fixados no REsp 1.280.871/SP ( Tema 882 do STJ) e no RE 695.911/SP (Tema 492 do STF), não há retratação a fazer. 4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação” (fls. 1-3, e-doc. 22).



    Em 21.10.2022, o Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (DJe 19.11.2011). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do paradigma mencionado, por referir-se a controvérsia suscitada nos presentes autos a cobrança de taxas originadas de previsão contratual, matéria distinta da abordada no Tema 492 da repercussão geral.



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Nesse contexto, observa-se que os réus são legítimos possuidores de unidade imobiliária situada na Etapa 01, quadra S, lote 11, (unidade COMEL 1S011), no Condomínio Mansões Entre Lagos, na área compreendida pelo condomínio apelante, o qual se encontra em fase de regularização, utilizando assim todos os serviços/benefícios ofertados, consoante a convenção condominial, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 27863641). 



    Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, firmado pelos apelantes em 07/08/2006, prevê na Cláusula Quinta que as taxas condominiais correm por conta dos cessionários (ID 27863641).



    Resta claro, portanto, que os apelantes tinham ciência das obrigações condominiais assumidas ao adquirirem o imóvel.



    No mais, é dever do possuidor/proprietário de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados no interesse da coletividade, contribuir para as despesas do condomínio nos valores previamente aprovados em Assembleia, com fulcro no art. 1.336 do Código Civil.



    Por outro lado, o autor comprovou minimamente o fato constitutivo do seu direito, colacionando o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações (ID 27863641), o Regimento Interno (ID 27863631) e as Atas das Assembleias constando os valores das cotas condominiais aprovadas (IDs 27863637 e 27863638), bem como discriminou na inicial o período do débito e o valor que entende devido.



    Concretizada a relação jurídica entre o autor apelado e os réus apelantes, o exame atento dos elementos constantes dos autos indica que a pretensão recursal não merece acolhimento (...) 



    No presente caso, a circunstância de ser o autor um condomínio irregular não lhe impede de cobrar as taxas correlatas daqueles que se beneficiam dos serviços comuns prestados pelo ente coletivo. Ademais, o condomínio ou associação de moradores possui legitimidade para demandar a devida cobrança de taxas que foram fixadas em suas assembleias.



    Os réus apelantes, sendo titulares de fração ideal, conforme comprovado nos autos, devem arcar com o pagamento dos débitos do mencionado condomínio (...)



    No tocante à exigibilidade do pagamento das taxas de manutenção, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492), submetido à sistemática da repercussão geral, (...)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17.  



    Entretanto, o leading case que ensejou a referida tese, refere-se à associação de moradores de São Paulo, cuja realidade diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados ‘condomínios’, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores” (fls. 3-12, e-doc. 12).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).  



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 1.348.821, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe 14.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora